Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, DEIJANILDE DIAS FALCÃO, DELDUQUE MOTA FERNANDES, DELFINA PEREIRA DO NASCIMENTO, DELMA RODRRIGUES DA SILVA, DELZA MARTINS BARBOZA, DELZAIR MARIA RAMOS DE OLIVEIRA, DELZONÍDIA BORGES DE ALENCAR, DENECY PEREIRA CUNHA, DENIVÂNIA MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA, DENÚSIA DA COSTA DE MELLO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator